Tribunal: TJDFT
Processo: 0040870-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Conquanto seja possível aferir-se, de conformidade com as informações extraídas do sistema PJE, que as ações que transitaram no bojo destes autos – processo no 0005426-62.2016.8.07.0001 – e no âmbito do processo no 0040870-93.2015.8.07.0001 transitaram de forma simultânea, por restarem enlaçadas por vínculos de dependência e conexão, sobressai que apenas o apelo formulado naquele processo fora encaminhado à manifestação do Parquet atuante nessa instância recursal. Destarte, considerando que a angularidade ativa das pretensões que fluem em ambas as ações é integrada por possível incapaz, consoante consignado no bojo da sentença que as resolvera em conjunto[1], determinando a intervenção do órgão ministerial, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme determina o artigo 178, inciso II, do estatuto processual. Acudida a providência, tornem ambos os autos conclusos para ultimação da análise dos apelos, devendo a Secretaria, ademais, promover as anotações cabíveis de forma a assegurar que os recursos sejam resolvidos simultaneamente. I. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13952203, apelo no 040870-93.2015.8.07.0001.